Tribunal: TJDFT
Processo: 0772420-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. MANOBRAS IMPRUDENTES DE AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos. Em suas razões, alega que o contexto fático-probatório evidencia a conduta preponderantemente imprudente da recorrida, especialmente no momento da mudança de faixa. Sustenta que os danos materiais estão devidamente comprovados pelo orçamento e recibo de pagamento. Defende a ocorrência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo ser dirimida à luz do Código Civil e de Trânsito.
5. O CTB dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28); “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (art. 29, II); “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (art. 34)”.
6. No caso, a parte autora relata que seu veículo se encontrava em uma via com sinalização de “pare” e, ao visualizar uma oportunidade segura de adentrar na faixa da esquerda, prosseguiu com a manobra, contudo, logo em seguida, o veículo da requerida avançou de forma abrupta e fechou a passagem do automóvel da autora, resultando na colisão entre os veículos. Por sua vez, a parte requerida narra que transitava na via principal, utilizando a faixa da esquerda, enquanto que o veículo da requerente se encontrava parado na via transversal, onde há placa de sinalização de “pare”. Afirma que a requerente entrou na via principal de forma aberta, abrupta e imprudente e, ao manobrar com imperícia, invadiu a segunda faixa, interceptando e colidindo com o veículo da ré, que permanecia dentro da segunda faixa e via principal e preferencial.
7. Analisando as provas dos autos e a narrativa das partes, conclui-se que a sentença que reconheceu a culpa concorrente entre as partes não merece reparo. Com efeito, observa-se que ambas as partes realizaram manobra de maneira imprudente, contribuindo de maneira determinante para o acidente, porquanto a parte autora ao adentrar a via não se certificou adequadamente das condições do tráfego dos veículos que transitavam na via principal, enquanto a ré, ao mudar de faixa, deixou de observar o fluxo de veículos na faixa que adentrava.
8. Neste sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal: "Nos casos de acidente de trânsito em que ambas as partes adotam condutas irregulares que concorrem para a ocorrência do sinistro — como a parada indevida em via pública e a realização de manobra de mudança de faixa sem a devida cautela —, deve ser reconhecida a culpa concorrente, de modo que cada condutor arque com os prejuízos relativos ao seu próprio veículo.". (Acórdão 2039677, 0722402-43.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.